Tribunal: TJMT
Processo: 1040891-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040891-03.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (AGRAVADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 815.925.581-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. TEMA 1.306 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e
mante
ve
sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática diante da alegada legalidade da cobrança; (
ii
) a existência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia solar; e (
iii
) a admissibilidade da reiteração das teses recursais no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração das mesmas teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo e relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4.
A controvérsia encontra solução em entendimento dominante desta Corte, o que legitima o julgamento unipessoal com
esteio no Verbete 568 da Súmula
do STJ.

5.
No sistema de compensação de energia elétrica, não há circulação jurídica de mercadoria, o que afasta o fato gerador do ICMS.

6. O Acórdão do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000
,
reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre a TUSD nesse contexto, o que impede a cobrança retroativa.

7.
A modulação de efeitos não autoriza a criação de nova exigência tributária em relação a períodos pretéritos.

8.
O Tema 986 do STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia elétrica.

9.
A cobrança também
afronta
o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores aos três ciclos de faturamento.

10.
A natureza indenizatória
e o alegado
enriquecimento sem causa não legitimam a exigência quando ausente obrigação jurídica válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A mera reiteração das razões do Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

2. É
inexigível a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, diante da ausência de fato gerador e da inconstitucionalidade reconhecida em controle concentrado.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 932, IV, e 1.021, §3o;
CC, art. 884; RN ANEEL
n. 1.000/2021
,
art. 323, I.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306
e
Súmula 568; TJMT, ADI 1018481-79.2021.8.11.0000
, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
DJe
16/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Agravo Interno interposto p
ela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora
d
e Energia S
.
A
.
, em virtude de decisão monocrática que
desproveu
o Recurso de Apelação
por ela interposto
.

A Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque
a cobrança realizada é legítima e
tem
fundamento legal e jurisprudencial.

A
rgumenta
que o valor exigido decorre do recolhimento de ICMS efetuado retroativamente junto ao Estado de Mato Grosso, relativo à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no contexto da geração distribuída
, e que é
responsabilidade do consumidor o pagamento do referido tributo.

Verbera
que, ao suportar o pagamento do imposto, na condição de substituta tributária, faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, com fundamento no artigo 884 do Código Civil.

Sustenta

que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a cobrança, porquanto há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, no sentido de que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

Aduz que a própria Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem
precedentes no sentido da legalidade da cobrança,
inclusive em decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de regresso da concessionária em face do consumidor pelos valores de ICMS recolhidos.

Argumenta que a cobrança
tem
natureza indenizatória, não se confundindo com tarifa de energia elétrica, mas sim com pretensão de ressarcimento de valores pagos ao Estado, o que afasta a incidência das limitações regulatórias da ANEEL quanto à cobrança em fatura.

Afirma que observou os deveres de informação e transparência,
e realizou
a cobrança por meio de boleto apartado, com envio prévio de comunicação ao consumidor e possibilidade de parcelamento,
de modo que não há falar em
prática abusiva.

Sustenta
a inexistência de prescrição,
sob a tese
de que a pretensão
tem
natureza civil, fundada em direito de regresso
, a qual se submete
ao prazo trienal previsto no Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data do efetivo pagamento do tributo.

Requer
o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da legalidade da cobrança e inversão
do
ônus
da
sucumbência
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que a
insurgência não comporta acolhimento
e, considerando que a leitura comparada entre as razões do Apelo e do Agravante Interno evidencia que a Agravante apenas reitera as teses expostas no Recurso anterior, ao caso aplica-se a tese jurídica firmada no Tema 1.306 do STJ, a qual estabelece que:

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A
ssim, a
decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora reproduzo e reafirmo, em observância ao dever de motivação do julgado colegiado.

No Agravo Interno, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. insiste na tese de regularidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no contexto da geração distribuída.

Sustenta que atuou como mera arrecadadora do tributo, que a cobrança
tem
natureza indenizatória, com fundamento no art. 884 do Código Civil, que houve observância do dever de informação, que o art. 323 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 não incide à hipótese, que o Tema 986 do STJ ampara a exigência e que não se operou a prescrição.

Essas alegações, contudo, não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

Aliás, o decisum recorrido está fundado em
entendimento dominante desta Câmara e desta Corte sobre a invalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, no sistema de compensação de energia elétrica
fotovoltaica, o que autoriza a solução unipessoal, nos termos
do Enunciado Sumular
568 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a decisão agravada examinou corretamente a controvérsia e aplicou, com acerto, a legislação e a jurisprudência pertinentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A
Agravada
é destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao passo que a
Agravante
figura como concessionária de serviço público essencial. Incidem, por isso, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação clara, adequada e ostensiva, à vedação de práticas abusivas e à interpretação mais favorável ao consumidor.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, vinculada ao sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração distribuída.

Sobre essa matéria, a decisão agravada assinalou, com acerto, que o sistema de compensação de energia elétrica, disciplinado originariamente pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, não configura operação mercantil.

A energia excedente injetada na rede pela unidade consumidora não é objeto de circulação jurídica de mercadoria. Há, em verdade, compensação técnica futura por meio de créditos, sem transferência de titularidade e sem ato de mercancia.

Esse enquadramento afasta os elementos indispensáveis ao fato gerador do ICMS.

A propósito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação da Lei Estadual n. 7.098/98 que autorizava a incidência de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar e sobre o uso da rede de distribuição, justamente porque a energia injetada pelo
consumidor configura empréstimo gratuito à distribuidora, sem circulação jurídica, sem mercancia e sem transferência de titularidade.

Esse fundamento, por si só, já impede o acolhimento da pretensão recursal.

A agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADI autoriza a cobrança regressiva dos valores recolhidos ao Estado. Também aqui não lhe assiste razão.

A modulação conferida no controle concentrado teve eficácia prospectiva, com o propósito de preservar a segurança jurídica em relação aos valores já exigidos e recolhidos. Tal técnica decisória não criou autorização para a formulação de cobranças retroativas novas em face do consumidor, relativas a período anterior, sobretudo quando a incidência do tributo, na hipótese específica da compensação de energia solar, foi afastada por ausência do próprio fato gerador.

Na verdade, a
interpretação defendida pela Energisa subverte a lógica da modulação. Em vez de resguardar situações consolidadas, tenta transformá-la em fonte de legitimação de cobrança tardia de exação cuja incidência foi rechaçada no controle concentrado.

De igual modo,
não procede
o argumento de aplicação
do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese firmada naquele precedente refere-se à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando lançadas em faturas ordinárias de fornecimento de energia elétrica, como encargo suportado diretamente pelo consumidor final.

Aqui, a situação jurídica é diversa. O caso envolve microgeração distribuída e sistema de compensação de energia elétrica, contexto em que inexiste
circulação jurídica apta a caracterizar fato gerador do tributo, conforme reconhecido pelo Órgão Especial desta Corte.

Nesse contexto
,
não há qualquer equívoco na conclusão de
que o Tema 986 não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese relacionada à TUSD. No regime de compensação de energia solar, o quadro normativo e fático é outro.

Ademais, conforme registrado no
decisum
recorrido, a
cobrança impugnada também afronta o art. 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores não faturados aos três ciclos imediatamente anteriores.

A Energisa tenta afastar a incidência dessa norma sob o argumento de que a cobrança possui natureza indenizatória e foi formalizada por meio de documento apartado. Esse raciocínio não convence.

A concessionária vinculou o valor exigido à unidade consumidora da
Agravada
, apresentou-o como débito exigível, atribuiu-lhe referência temporal ligada ao fornecimento de energia e conferiu-lhe aptidão para produzir consequências gravosas ao consumidor, como protesto e negativação, providências corretamente vedadas na sentença.

Não se pode olvidar que a
simples emissão de boleto apartado não descaracteriza a natureza material da cobrança, tampouco afasta a incidência da regulamentação setorial que disciplina a atuação da concessionária perante o usuário do serviço público.

A norma administrativa existe para impedir, justamente, a recuperação tardia e desproporcional de valores pretéritos no âmbito da relação de fornecimento. Admitir que a distribuidora contorne a limitação regulamentar por meio de rotulação civil da cobrança importaria em esvaziamento da proteção conferida ao consumidor.

No que tange à
alegação de que a concessionária atua como substituta tributária
, em que pese o esforço jurídico, tal argumento
também não conduz à reforma do julgado.

Ainda que a Energisa exerça, em determinadas hipóteses, função arrecadatória, essa circunstância não autoriza, por si só, a transferência automática ao consumidor de valores recolhidos ao Fisco, quando
inexistente
fato gerador válido. O pagamento efetuado pela própria concessionária ao Estado, em ambiente normativo posteriormente reputado inconstitucional para a hipótese em debate, não tem o condão de criar obrigação inexistente para o usuário.

A tese de ressarcimento fundada no art. 884 do Código Civil tampouco merece acolhimento.

O enriquecimento sem causa exige, entre outros requisitos, vantagem patrimonial indevida, empobrecimento correlato, nexo causal e ausência de causa jurídica legítima.

No caso, não se identifica enriquecimento ilícito da consumidora, pois não havia obrigação tributária válida a ser exigida dela na sistemática de compensação de energia solar, à luz do entendimento firmado no controle concentrado local. Sem obrigação jurídica exigível, não há espaço para falar em locupletamento indevido do consumidor.

Em outras palavras, a concessionária não pode se valer da cláusula geral do enriquecimento sem causa para reconstruir, por via transversa, obrigação cuja própria base jurídica foi afastada.

Quanto à alegada
observância do dever de informação
, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme consignado no decisum recorrido,
a cobrança foi formulada de modo unilateral, sem memória de cálculo e sem detalhamento suficiente dos valores exigidos.

A mera remessa de carta explicativa e de boleto apartado não satisfaz o dever de informação qualificada quando se exige do consumidor quantia elevada, referente a longo período pretérito, sob rubrica genérica de “Ressarcimento Tributo GD”.
Sabe-se que, e
m relações de consumo, a transparência reclama clareza concreta sobre origem, base de cálculo, critério de apuração e fundamento jurídico da cobrança.

No caso, essa exigência não foi atendida de forma satisfatória.

A Energisa sustenta, ainda, boa-fé, ausência de repasse de juros e multas ao consumidor e disponibilidade de parcelamento. Esses elementos, contudo, não legitimam a cobrança. A exclusão de consectários legais e a oferta de parcelamento podem até revelar cautela empresarial, mas não corrigem a ausência de base jurídica para a exigência principal.

No tocante à prescrição, também não há razão para reforma.

A decisão agravada não reconheceu a subsistência da dívida. Ao contrário, assentou a inexigibilidade da cobrança. Portanto, a discussão sobre prazo prescricional perde relevo diante do reconhecimento da invalidade material da exigência.

Além disso, a Energisa não trouxe, no Agravo Interno, argumento novo apto a afastar as premissas decisivas da decisão monocrática.

Assim, não há qualquer elemento que justifique a reforma da decisão combatida.

Com essas considerações
,
desprovejo o
Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026